Tribunal: TJMT
Processo: 1012505-62.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
RAI No 1012505-62.2019.8.11.0000
Vistos etc.
In casu, extrai-se do ID no 13946464 que houve a intimação da agravada – MB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA para apresentar contrarrazões ao presente agravo, mas não consta nenhuma peça (contrarrazões) protocolizada pela agravada, tampouco certidão de decurso de prazo exarada pela secretaria.
Destarte, certifique-se a Secretaria, com urgência, se houve o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões pela agravada e, em caso, positivo, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos à conclusão para apreciação da petição constante do ID no 30626477, bem como do mérito do recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora